Tribunal: CARF
Processo: 13882.000535/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000535/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
IRNO JULIO SELETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO
VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
NÃO QUESTIONADA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Não apreciado argumento de tempestividade da Impugnação quando não
arguido em Recurso, ocorrendo a preclusão processual e torna-se descabida a
apreciação dos quesitos apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 36), interposto contra o Acórdão 17-56.493
da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II /SP -
DRJ/SP2 (e-fls. 47/50) que considerou, por unanimidade de votos, intempestiva a Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000535/2009-91
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000535/2009-91

do contribuinte (e-fls. 27/31), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08)
relativa a Dedução Indevida com Dependentes, com data de lavratura 26/09/2010, Exercício
2006, Ano-Calendário 2005, que calculou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor
de R$ 1.380,02, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por
resumidamente esclarecer a lide sob escrutínio:
Relatório
(...)
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF (...), a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, (...), tendo em
vista a apuração de Dedução Indevida de Dependentes (...), por falta de comprovação.
(...)
(...), a impugnação (...), alegando, em síntese:
1) Notificado ... impugna ...;
2) Relaciona os dependentes pai, mãe, esposa e filho, juntando comprovante e
declaração de dependência em plano de saúde do filho e esposa, bem como cópia do
imposto de renda declarado em separado da esposa e comprovante de que o filho
estudou na escola de prótese dentária e de que prestou vestibular;
3) Anexa Atestado de óbito do contribuinte.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que não
conheceu da Impugnação e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
4. Por oportuno, cite-se, em sua essência, as razões da DRJ/BHE que
fundamentaram sua decisão pelo não conhecimento da peça impugnatória.
(...)
Verifica-se, no presente caso, que o contribuinte foi cientificado da exigência
consubstanciada no Lançamento, em 06/07/2009, às fls. 18/20 e apresentou a sua
impugnação somente em 12/08/2009, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias.
Cabe observar que tanto no dia de início do prazo para apresentação da impugnação -
07/07/2009 - Quinta-Feira, quanto no de seu término - 05/08/2009 - Sexta-Feira, houve
expediente normal na competente Unidade da Receita Federal do Brasil.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000535/2009-91

(...), conforme Aviso de Recebimento juntado às fls. 26, comprovando o recebimento da
presente Notificação n° 2006/608451043354085 por Suzete Maria da Cunha - RG
8.123.739.
Desta forma, de acordo com o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, não restou instaurado
o contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o inconformismo do
impugnante, extemporaneamente manifestado.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
01/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 35), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 10/02/2012 (protocolo de e-fl. 36), acompanhado de documentos (e-fls. 37/49), de
onde se verificam em apertados argumentos a manifestação de inconformismo com os débitos
lançados, a alegação de que as despesas médicas realizadas por dependentes estariam
comprovadas com os documentos anexos e que o não atendimento à Notificação ocorreu pelo
fato do contribuinte estar enfermo.
6. Seu pedido final é pelo deferimento de seu Recurso.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso interposto atende aos requisitos legais para apreciação, mas quanto
ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise de quesitos de tempestividade presentes
na espécie, a ser procedida no corpo deste voto.
9. Em seu Recurso Voluntário tempestivo o interessado não se opõe à
intempestividade da interposição da impugnação apontada pela Decisão a quo. E como
exposto, a Decisão recorrida considerou intempestiva a impugnação apresentada, de forma
coerente, legalmente fundamentada e com a devida apreciação dos documentos presentes nos
autos.
10. Conforme disposição dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal / PAF, com a impugnação da exigência é que se instaura a fase
litigiosa do procedimento e, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
11. Dessa forma, perfeitamente fundamentada a Decisão a quo, caracterizada a
intempestividade da peça impugnatória e a apreciação de qualquer argumento recursal
apresentado pelo interessado tem seu interesse prejudicado, uma vez que não foi instaurada a
fase litigiosa da lide.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000535/2009-91

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital